Tribunal: TJPA
Processo: 0004502-03.2019.8.14.0017
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 9636 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2021-08-31

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÃÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÃÃO EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - RECURSO DO EMBARGANTE â SANAR OMISSÃO COM A REFORMA DO ACORDÃO OBJURGADO COM VISTAS A NÃO CONHECER DO RESE INTERPOSTO POR SER INTEMPESTIVO â IMPOSSIBILIDADE â APRESENTAÃÃO DAS RAZÃES RECURSAIS FORA DO PRAZO CONSTITUI MERA IRREGULARIDADE QUE NÃO OBSTA O CONHECIMENTO DO RECURSO â PRECEDENTES DO STJAUSÃNCIA DE CONTEMPORANEIDADE ENTRE A PRISÃO DO EMBARGANTE E A DATA DO FATO ââ NÃO CONHECIMENTO POR SE TRATAR DE MATÃRIA INÃDITA NÃO OBSERVADA NA DECISÃO OBJURGADA â DECISÃO UNÃNIME.I - Ã assente na jurisprudÃªncia desta corte, que a apresentaÃ§Ã£o das razÃμes recursais fora do prazo constitui mera irregularidade que nÃ£o obsta o conhecimento do recurso. Ademais, trata-se de matÃ©ria que jÃ¡ teria sido submetia a esta Turma Julgadora;II - Demonstrada inequÃvoca a vontade da acusaÃ§Ã£o de recorrer, considera-se a juntada aos autos das razÃμes recursais fora do prazo uma mera irregularidade, em observÃ¢ncia ao princÃpio da instrumentalidade das formas. Precedentes do STJ;III - No que diz respeito a ausÃªncia de contemporaneidade da prisÃ£o do embargante, trata-se de matÃ©ria inÃ©dita nesse Ã¢mbito, sendo conveniente o seu nÃ£o conhecimento;IV â Embargos conhecidos e improvido. UnÃ¢nime.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DO DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DA 2° TURMA DE DIREITO PENAL.
ACÓRDÂO N°
COMARCA DE ORIGEM: CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA/PA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N°0004502-03.2019.814.0017.
EMBARGANTE: CLAUDAIR DA SILVAS RODRIGUES
EMBARGADO: ACÓRDÃO 212.615 (DJ 13/03/20)
RELATOR: DES.RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES.
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO -
RECURSO DO EMBARGANTE
- SANAR OMISSÃO COM A REFORMA DO ACORDÃO OBJURGADO COM VISTAS A NÃO CONHECER DO RESE INTERPOSTO POR SER INTEMPESTIVO -
IMPOSSIBILIDADE - apresentação das razões recursais fora do prazo constitui mera irregularidade que não obsta o conhecimento do recurso - PRECEDENTES DO STJ
AUSÊNCIA DE
contemporaneidade entre a prisão do embargante e a data do fato -- não conhecimento POR SE TRATAR DE MATÉRIA INÉDITA NÃO OBSERVADA NA DECISÃO OBJURGADA - decisão unânime.
I - É assente na jurisprudência desta corte, que a apresentação das razões recursais fora do prazo constitui mera irregularidade que não obsta o conhecimento do recurso. Ademais, trata-se de matéria que já teria sido submetia a esta Turma Julgadora;
II - Demonstrada inequívoca a vontade da acusação de recorrer, considera-se a juntada aos autos das razões recursais fora do prazo uma mera irregularidade, em observância ao princípio da instrumentalidade das formas. Precedentes do STJ;
III - No que diz respeito a ausência de contemporaneidade da prisão do embargante, trata-se de matéria inédita nesse âmbito, sendo conveniente o seu não conhecimento;
IV - Embargos conhecidos e improvido. Unânime.
A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, conhecer dos embargos e na parte conhecida negar provimento, na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desa. Vânia Bitar.

Belém, 23 de agosto de 2021
Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator
RELATÓRIO

CLAUDAIR DA SILVA RODRIGUES,
inconformado

com a decisão do Acórdão 216.208, procura sanar omissão com vistas a reforma do
decisum
vergastado, para que não conheça do Recurso em Sentido Estrito postulado por ser intempestivo, e que as razões da intempestividade constem na nova decisão, bem como fosse reconhecida a falta de contemporaneidade da Prisão do Embargante. Diante desses argumentos, manejou os presentes embargos, objetivando manifestação.

É o relatório.
V O T O

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e faço um breve resumo dos fatos constantes do processo.

Trata-se de Embargos de Declaração em Embargos de Declaração em Recurso em Sentido Estrito, para sanar omissão, oposto por Claudair da Silva Rodrigues, contra o Acórdão nº 216.208/2020 (fls. 304/310, Vol. II) da r Turma de Direito Penal, desse Egrégio Tribunal de Justiça, que, por unanimidade, conheceu dos Aclaratórios e negou provimento.

Isto posto, insurge-se a defesa (fls. 315/317, Vol. II), alegando omissões no acórdão em face da ausência de pronunciamento quanto a intempestividade na apresentação das razões recursais e sobre questão de ordem pública referente a contemporaneidade entre a prisão do embargante e a data do fato, alicerçando seu inconformismo nos termos dos arts. 312, §2°, 315, §1° e 316, todos do CPP.

Instado a se manifestar a Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e rejeição dos Aclaratórios.

É a suma dos fatos, passo a analisar das razões do recurso.

OMISSÃO ACERCA DA INTEMPESTIVIDADE NA APRESENTAÇAO DAS RAZÕES RECURSAIS E CONTEMPORANEIDADE NA PRISÃO DO EMBARGANTE

In casu
, tem-se que a inobservância do prazo de 02 dias para apresentação das razões recursais consignado no Código de Processo Penal revela mera irregularidade, sem, contudo, resultar no reconhecimento da intempestividade do próprio recurso, já que no presente caso fora respeitado o quinquídio legal na interposição do recurso.

Nesse sentido, o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça:
"A apresentação das razões do recurso em sentido estrito fora do prazo de dois dias a que se refere o art. 588 do Código de Processo Penal, não impede o seu conhecimento. Recurso conhecido e provido." (REsp. nº 251.783/RS, 6ª T., Rel. Min. Paulo Gallotti, j. 14.05.02, DJU 24.06.02, p. 349).
E ainda:
¿PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. ART. 121, CAPUT, E ART. 121, CAPUT, C/C ART. 14, INCISO II, TODOS DO CÓDIGO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO EXTEMPORÂNEO. ART. 578 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. Tendo sido demonstrada inequívoca a vontade da acusação de recorrer, considera-se a juntada aos autos das razões recursais fora do prazo uma mera irregularidade, em observância ao princípio da instrumentalidade das formas (Precedentes).Recurso provido.¿(STJ - REsp 1009051 / SP - RECURSO ESPECIAL 2007/0276533-6 - Relator Ministro FELIX FISCHER - Órgão Julgador T5 - QUINTA TURMA - Data do Julgamento 30/05/2008 - Data da Publicação/Fonte DJE 04/08/2008)

Na mesma esteira, coleciono o posicionamento desta corte, vejamos:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ VICE-PRESIDÊNCIA PROCESSO N. º: 0001267-45.2016.814.0401 RECURSO ESPECIAL RECORRENTE: JOÃO AUGUSTO LOBATO RODRIGUES RECORRIDO: A JUSTIÇA PÚBLICA DECISÃO JOÃO AUGUSTO LOBATO RODRIGUES, com fundamento nas alíneas a e c do inciso III do art. 105 da Constituição Federal, interpôs recurso especial (fls. 218/228), insurgindo-se contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará, cuja ementa tem o seguinte teor: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DESTEMPO NA APRESENTAÇÃO DE RAZÕES RECURSAIS DO MINISTÉRIO PÚBLICO. MERA IRREGULARIDADE. DECISÃO QUE NÃO RECEBEU RECURSO DE APELAÇÃO DO PARQUET POR INTEMPESTIVIDADE. REFORMA DA DECISÃO. DÚVIDA QUANTO À DATA DE ENTRADA NA INSTITUIÇÃO. PREVALECENCIA DA DATA DE CIÊNCIA DO PROMOTOR PÚBLICO. INTERPRETAÇÃO EM FAVOR DO RECORRENTE. TEMPESTIVIDADE DO RECURSO. 1. É assente, em nossa jurisprudência, que a apresentação das razões recursais fora do prazo constitui mera irregularidade que não obsta o conhecimento do recurso. Preliminar rejeitada. 2. Não obstante a jurisprudência deste Tribunal esteja assente no entendimento de que a fluência do prazo recursal para o Ministério Público tem início com a remessa dos autos com vista ou com a entrada destes na instituição, e não com oposição de ciência pelo seu representante, é preciso que se identifique concretamente a data em que o processo de fato, chegou no setor de apoio administrativo do órgão. 3. A certidão proferida pela Serventia do Poder Judiciário registra tão somente o dia da remessa do feito para o Ministério Público, mas não a efetiva data de seu ingresso no órgão. 4. Assim, deve-se concluir que a fluência do prazo recursal teve sua gênese com a aposição do "ciente" pelo Promotor Público. Mais a mais, havendo dúvida quanto ao marco inicial dos prazos recursais, esta deve ser resolvida a favor do recorrente. 5. Recurso Conhecido e Provido¿ (2017.04605855-96, 182.278, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-10-24, publicado em 2017-10-27). Sustentou o recorrente, em síntese, que o acórdão impugnado teria violado o art. 5.º, LIV e LV, da Constituição Federal e dissentido do entendimento do Superior Tribunal de Justiça quanto à contagem de prazo para o Ministério Público a partir da entrega dos autos na secretaria do órgão. Apresentaram-se contrarrazões (fls. 348/352 e 360/368). Diante do previsto no art. 1.030, II, do Código de Processo Civil, os autos foram devolvidos à Turma Julgadora para análise da adequação do acórdão impugnado ao decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp n. 1.349.935/SE, paradigma do Tema 959/STJ dos recursos repetitivos (fls. 378/379-v), sendo recusada a retratação (fls. 386/393). Em 12/02/2019, o recorrente protocolou pedido de processamento do recurso interposto (fl. 417). É o relatório. Decido. Os requisitos de admissibilidade do recurso foram satisfeitos, especialmente os relativos à tempestividade, ao exaurimento da instância, à legitimidade da parte, à regularidade da representação, ao interesse recursal e ao preparo, assim como foi atendido o disposto nos arts. 1.029 e 1.030, V, do Código de Processo Civil. Além disso, a tese alegada pelo recorrente é razoável, amoldando-se a impugnação ao disposto no art. 105, III, da Constituição Federal. Também foram impugnados especificamente os fundamentos da decisão recorrida, salvo melhor juízo do tribunal competente para julgar o recurso (art. 255, § 4º, I, do Regimento Interno do STJ), bem como foi recusada a retratação pela Turma Julgadora. Sendo assim, admito o recurso especial (art. 1.030, V, c, do CPC). Remeta-se o feito ao Superior Tribunal de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Belém/PA, ____ de fevereiro de 2019. Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará Av. Almirante Barroso, n.º 3.089, bairro Souza, CEP: 66613-710, Belém - PA. Telefone: (91) 3205-3044 PEN.J. RESP27. (TJ-PA - RSE: 00012674520168140401 BELÉM, Relator: RONALDO MARQUES VALLE, Data de Julgamento: 19/03/2019, 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 19/03/2019).

Oportuno enfatizar que entre a data do ato ordinário que abriu vistas do Ministério Público (28/02/2019), e a data em que houve a manifestação do membro do Parquet (23/05/2019), não consta dos autos qualquer informação acerca do momento em o processo tenha entrado no departamento administrativo daquele órgão, não sendo possível conhecer de um direito sem meio hábil idôneo. Dentre os princípios que regem o nosso sistema de recursos, encontra-se o da dialeticidade, por meio do qual se exige que o recorrente demonstre seu inconformismo com base em evidências que constem dos autos.

Logo diante da ausência dessa informação, temerário tecer qualquer juízo acerca da tempestividade, conforme a linha de entendimento adotada pelo
Pretorium Excelsior
:
O prazo recursal para o Ministério Público é contado da entrega dos autos com vista ao departamento administrativo incumbido de recebê-los, e não da deliberada aposição do ciente do membro do Parquet ou da distribuição interna dos autos. Precedente. Ausência de prequestionamento das questões constitucionais invocadas no recurso extraordinário. Agravo regimental a que se nega provimento. (STF, AI 524933 AgR/MG, Rel. Min. Joaquim Barbosa, publicado em 08.10.2010).

A jurisprudência do STJ, em julgamento submetido ao regime dos recursos repetitivos, firmou o entendimento de que o "termo inicial da contagem do prazo para impugnar decisão judicial é, para o Ministério Público, a data da entrega dos autos na repartição administrativa do órgão, sendo irrelevante que a intimação pessoal tenha se dado em audiência, em cartório ou por mandado." (REsp 1349935/SE, Rel. Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 23/08/2017, DJe 14/09/2017)

Ademais, ressalvando os argumentos esposados alhures, já houve manifestação acerca do pleito (fls. 310), como bem lembrado pelo Embargante (fls. 316), ou seja, a matéria já foi debatida pela turma julgadora.

Quanto a falta de enfrentamento acerca da ausência de contemporaneidade da segregação cautelar, bem como a pertinência dos dispositivos legais (arts. 312, §2°, 315, §1° e 316, todos do CPP). Cediço observar que a questão não teria sido ventilada nos embargos de declaração opostos anteriormente. Todavia, consta do acervo processual que o embargante foi preso em flagrante no dia 05/03/2018, sendo convertida em prisão preventiva no dia 06/12/2018, em seguida a segregação foi substituição por prisão domiciliar. Porém, a decisão vergastada restaurou a prisão preventiva com espeque no art. 312, do CPP.

Ante o exposto, e na esteira do parecer ministerial, conheço dos aclaratórios, tão somente para esclarecer a ausência de informações suficientes para reconhecer a intempestividade do RESE interposto, e na parte conhecida pelo improvimento, nos exatos termos da fundamentação

É como voto.
Belém, 23 de agosto de 2021
Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes
Relator